Tribunal: STF
Processo: Pet 5886
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ADESÃO AO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXTRAÍDOS DA AVENÇA. PROCEDIMENTOS BASEADOS EM PROVAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A celebração e posterior homologação do acordo de colaboração premiada não constitui, por si só, fator impeditivo à atuação dos demais órgãos com atribuição para apuração dos consectários extrapenais dos fatos relatados pelo colaborador.



    2. A utilização, por tais órgãos, dos elementos de informação produzidos em decorrência do acordo de colaboração pressupõe prévia adesão aos seus termos, observando-se os limites de responsabilização pactuados. Precedentes.



    3. Não há óbice à deflagração de procedimentos de responsabilização em face do colaborador com base em provas autônomas.



    4. Agravo regimental desprovido.